Tribunal: TJDFT
Processo: 0016205-58.2016.8.07.0007
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL. OBRA EMBARGADA. ANULAÇÃO DO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. RISCO INERENTE À ATIVIDADE EMPRESARIAL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. TERMOS INICIAL E FINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

Aferido que as litigantes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor, correto afirmar que o relacionamento de direito material entre elas estabelecido deve ser regido pelas normas inerentes ao Código de Defesa do Consumidor.

A ocorrência de embargos na obra e ausência de alvará de construção são fatores intrinsecamente ligados à atividade desempenhada pelas requeridas, sendo, portanto, previsíveis pelas empresas atuantes no mercado da incorporação e construção civil, razão pela qual não devem ser consideradas como causas excludentes de sua responsabilidade pelo inadimplemento contratual, não havendo que se falar em caso fortuito ou força maior.

Os danos materiais – lucros cessantes – suportados pelo promitente comprador em decorrência do inadimplemento dos promitentes vendedores, prescinde de comprovação acerca da destinação da unidade habitacional por parte de seu adquirente.

Os lucros cessantes devidos pela promitente vendedora ao promitente comprador, em razão do inadimplemento contratual, tem por termo inicial a data em que o imóvel deveria ter sido entregue e não o foi, computado eventual prazo de tolerância, e por termo final a data de rescisão do contrato, operada pela sentença.

A condenação em honorários advocatícios rege-se pelo princípio da sucumbência, sendo certo que é consequência imposta à parte vencida e independe de qualquer requerimento da parte contrária, uma vez que se trata de norma cogente, que tem por destinatário o próprio Juiz. Subsidiariamente, em hipóteses em que não há parte sucumbente, impõe-se a aplicação do princípio da causalidade, de modo que a verba honorária ficará a cargo daquele que deu causa à propositura da demanda.